Tribunal: STF
Processo: RE 1314594
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eis a ementa do julgado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO – ADMINISTRATIVA E DE SUPORTE (GDPGTAS) E GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). EXTENSÃO AOS INATIVOS. REGULAMENTAÇÃO. COMPENSAÇÃO RECÍPROCA. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA. 
    - Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora, vinculada ao Comando da Aeronáutica, aposentada desde agosto de 1998 (fl. 46), à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Administrativa e de Suporte - GDPGTAS e da Gratificação do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE, no mesmo percentual deferido aos servidores da ativa, pelas Leis 11.357/2006 e 11.784/2008, respectivamente, bem como as diferenças relativas às aludidas gratificações. 
    - Tendo em vista a ausência de critérios de avaliação, a GDPGTAS transformou-se em gratificação de natureza genérica, não estando atrelada ao desempenho e à produtividade das funções exercidas. Em sendo assim, diante do caráter geral da aludida gratificação, aplica se, na hipótese, o princípio da isonomia, devendo ser estendida aos aposentados e pensionistas da mesma maneira como é percebida pelos servidores ativos, sob pena de violação do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Destarte, em se tratando de percentual fixo, que independe de avaliação de desempenho, 80% (oitenta por cento), até se efetive a regulamentação do dispositivo, os inativos e pensionistas fazem jus ao recebimento da gratificação postulada no mesmo percentual que os servidores ativos. Após a regulamentação, a GDPGTAS deverá ser paga conforme determinado pelo artigo 77, I, “a”, da Lei 11.357/2006, ou seja, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor máximo.
    - No tocante aos efeitos financeiros da GDPGPE, aplica-se, no caso, o entendimento firmado no âmbito desta Colenda Oitava Turma Especializada no sentido de que "Em que pese o §7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006, com a redação conferida pela Lei 11.784/2008, garanta aos servidores em atividade sem avaliação de desempenho o recebimento de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE num percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não se tem por violada a garantia constitucional de paridade entre vencimentos e proventos, tendo em vista que, por expressa previsão legal, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho gera efeitos financeiros retroativos à data em que instituída a gratificação (01.01.2009), efetuando-se a devida compensação, o que corrobora a natureza de vantagem pro labore faciendo." (TRF-2 AC 0016156- 79.2009.4.02.5101, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data da Disponibilização 08/06/2015).
    - Observância ao disposto no § 6º, do artigo 7-A, da Lei 11784/2008 e, no âmbito do Comando da Aeronáutica, a GDPGPE foi regulamentada e lavrada a Portaria nº 803/CG1, de 16/11/2010, publicada no DOU, de 18/11/2010, nº 220, Seção 1, pág. 16, regulamentando o início do primeiro ciclo de avaliação para os servidores ativos civis que fazem jus à gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, com início do pagamento em 01/01/2010 e término em novembro/2010, cujos efeitos financeiros retroagiriam a 1º de janeiro de 2009, compensando-se eventuais parcelas pagas a maior ou a menor. Diante disso, a referida gratificação restabeleceu sua natureza de vantagem pro labore faciendo, não havendo que se falar em paridade que possa beneficiar inativos e pensionistas.
    - Dessa forma, a autora faz jus ao pagamento de diferenças da GDPGTAS até dezembro de 2008 e não possui direito ao pagamento da GDPGPE, na medida em que, desde sua implantação, esta última gratificação possuía natureza jurídica pro labore faciendo, razão pela qual merece parcial reforma a sentença. -Como a autora decaiu do pedido relativo às diferenças da GDPGPE, não há que se falar em condenação da UF em honorários.
    - Remessa necessária parcialmente provida para afastar a condenação da União Federal ao pagamento da GDPGPE, limitar a condenação ao pagamento das diferenças da GDPGTAS até dezembro de 2008 e isentar a UNIÃO FEDERAL da condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca.” (eDOC 8, p. 10-11)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 12, p. 12)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido, “ao negar o direito ao recebimento da GDPGPE a recorrente, por entender que os efeitos da legislação retroagem ao inicio da entrada em vigor da Lei n.º 11.784/2008, feriu o disposto preceituado no art. 40, § 4º, do ordenamento Constitucional.” (eDOC 14, p. 4) 
    A Presidência da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso extraordinário por óbice da Súmula 279 desta Corte. (eDOC17)
    Interposto agravo da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, vieram os autos a esta Corte e, tendo em vista que o assunto versado no extraordinário corresponderia ao tema 983 da repercussão geral, determinei a devolução dos autos ao tribunal de origem, (eDOC 2, p. 127)
    A presidência do TJDF encaminhou os autos ao órgão colegiado do Tribunal a quo para eventual necessidade de adequação do acórdão. (eDOC 2, p. 141)
    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve a decisão anterior, conforme julgado, in verbis: 
    “ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO (GDPGPE). EXTENSÃO AOS INATIVOS DO MESMO VALOR PAGOS AOS ATIVOS. DESCABIMENTO. REGULAMENTAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. INAPLICABILIDADE DAS TESES FIRMADAS NO ARE 1.052.570. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
    1. Reafirmou o Excelso STF, em votação não unânime no ARE nº 1.052.570/PA, em regime de repercussão geral (Pleno, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgado em 15.02.2018, Pub. Em 06.03.2018), a jurisprudência dominante da referida Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: “(I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. Na mesma oportunidade restou consignado que tais diretrizes “aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária – GDAFAZ”.
    2. Não obstante o entendimento firmado pela Excelsa Corte no ARE nº 1.052.570/PA, releva destacar que, no que tange à Gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, prevista na Lei 11.357/2006, seu perfil normativo detém característica que impede lhe seja conferido o mesmo tratamento conferido às demais gratificações mencionadas na Repercussão Geral.
    3. Embora a norma de transição do §7º do Artigo 7º-A da Lei nº 11.357/2006 garanta, até a efetiva implementação dos resultados do primeiro ciclo de avaliação individual e institucional, o pagamento de GDPGPE aos servidores em atividade sem a avaliação de desempenho um percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não há cogitar de violação à paridade entre vencimentos e proventos, eis que, por expressa determinação legal, a distorção é corrigida, com efeitos retroativos, quando iniciado o pagamento da GDPGPE aos servidores ativos de acordo com as avaliações de desempenho institucional e coletivo, através da devida compensação.
    4. Na hipótese dos autos, no âmbito do Comando da Aeronáutica – órgão ao qual a Autora é vinculada – foi publicada, em 18.11.2010 (DOU, Seção 1, p. 16), a Portaria nº 803/GC1, de 16 de novembro de 2010, destinada a estabelecer “critérios e procedimentos específicos a serem observados para a realização do primeiro ciclo de avaliação de desempenho individual e institucional para o pagamento da gratificação de desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, constante do inciso I, do art. 1º do Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010”, expressamente ratificando a produção de efeitos financeiros “a 1º de janeiro de 2009, em conformidade com o § 6º do art. 10 do Decreto nº 7.133, de 2010, combinado com os parágrafos 1º e 6º do art. 7º-A da Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou a menor” (Artigo 21).
    5. Constituindo a GDPGPE, em sua essência, uma vantagem atribuída em razão do desempenho do servidor e do órgão ao qual o mesmo se encontra vinculado - natureza propter laborem- e não tendo como ser aferida em relação aos servidores aposentados, senão conforme o disposto na própria Lei, é razoável que os inativos façam jus à referida vantagem em percentual diferenciado, devendo ser reformada a sentença nos moldes já fixados por esta E. Oitava Turma Especializada. 6. Juízo de retratação não exercido.” (eDOC 32, p. 13 - 14)
    Devolvidos os autos à Presidência da Seção de Direito Público, foi então realizado o juízo positivo de admissibilidade. (eDOC 36, p. 6)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “Direito administrativo. RE de servidora pública federal aposentada. Acórdão que manteve pagamento de Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa e de Suporte (GDPGTAS), mas cassou o pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE). 1. A GDPGPE não está fora do espectro de abrangência do julgamento de mérito do Tema 983, paradigma o ARE 1052570/PR, que foi concomitante ao reconhecimento da Repercussão Geral. No acórdão do Tema, está expresso que suas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), sendo expressamente citada a GDPGPE. 2. Se mesmo em momento de juízo de retratação, no mecanismo da Repercussão Geral já com mérito julgado, o órgão julgador na origem manteve o acórdão recorrido e este se mostra contrário ao mérito do Tema 983, de Lei seja provido o RE por este e. STF. 3. Pelo provimento do RE”. (eDOC 45)
    Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    No caso, o tribunal de origem entendeu que a recorrente, então inativa, não faria jus ao recebimento da GDPGDE, tendo em vista seu caráter propter laborem. 
    Assentou que “em que pese o §7º do art. 7º-A da Lei 11.357/2006, com a redação conferida pela Lei 11.784/2008, garanta aos servidores em atividade sem avaliação de desempenho o recebimento de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE num percentual mínimo (80%) superior ao garantido aos inativos (50%), não se tem por violada a garantia constitucional de paridade entre vencimentos e proventos, tendo em vista que, por expressa previsão legal, o primeiro ciclo de avaliação de desempenho gera efeitos financeiros retroativos à data em que instituída a gratificação (01.01.2009), efetuando-se a devida compensação, o que corrobora a natureza de vantagem pro labore faciendo”.
    Inicialmente, cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o RE 662.406-RG (Tema 664 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu que o termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA - GDATFA. TERMO FINAL DO DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. DATA DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PRIMEIRO CICLO. 1. O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros a data anterior. 2. É ilegítima, portanto, nesse ponto, a Portaria MAPA 1.031/2010, que retroagiu os efeitos financeiros da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária - GDAFTA ao início do ciclo avaliativo. 3. Recurso extraordinário conhecido e não provido”. 
    Além disso, o STF, ao apreciar o tema 983, cujo paradigma é o ARE 1.052.570-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que:
    “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; 
    II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”. 
    Na ocasião, ficou consignado que essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), dentre as quais citou-se expressamente a Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÕES FEDERAIS DE DESEMPENHO. TERMO FINAL DO PAGAMENTO EQUIPARADO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. REDUÇÃO DO VALOR PAGO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. Revelam especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, duas questões concernentes às chamadas gratificações federais de desempenho: (I) qual o exato momento em que as gratificações deixam de ter feição genérica e assumem o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos; (II) a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão, total ou parcial, da gratificação, ofende, ou não, o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: (I) O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; (II) A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Essas diretrizes aplicam-se a todas as gratificações federais de desempenho que exibem perfil normativo semelhante ao da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST), discutida nestes autos. A título meramente exemplificativo, citam-se: Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS; Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo à Polícia Rodoviária Federal – GDATPRF; Gratificação de Desempenho de Atividade Médico-Pericial - GDAMP; Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária - GDAPMP; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica de Fiscalização Agropecuária – GDATFA; Gratificação de Efetivo Desempenho em Regulação - GEDR; Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – GDPGPE; Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária - GDAP ; Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA; Gratificação de Desempenho de Atividade Fazendária - GDAFAZ. 4. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” . (ARE 1052570 RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.3.2018)
    Ademais, no caso específico da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE), prevista na Lei 11.357/2006, esta Corte, ao julgar o Tema 351 da sistemática da repercussão geral, assentou que a referida gratificação seria extensível aos servidores inativos até a implantação do primeiro ciclo de avaliação de desempenho. Eis a ementa do julgado:
    “GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO – GDPGPE – LEI Nº 11.357/06. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até a avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação – 80 – no tocante a inativos e pensionistas.” (RE 631.389-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno DJe 3.6.2014)
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido está a desacordo com o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito da recorrente ao recebimento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) no mesmo percentual pago aos servidores ativos, até a data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente